Tribunal: TCU
Processo: 043.272/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 396/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.272/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Severgnini Eugenio (XXX.689.140-XX); Jessika Campos Sapko da Silva (XXX.057.900-XX); Karina da Silva Tomasini (XXX.775.720-XX); Marcia Carolina Jeske (XXX.787.190-XX); Roberto Longaray de Avila Oliveira (XXX.961.060-XX); Thais de Cassia Correa Ramos (XXX.102.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.